Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Art. 306, § 1o, inciso ii, da lei no 9.503/97. Pena-base no mínimo legal. afastamento da sumula 231 do stj. impossibilidade. recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a tese absolutória por insuficiência de provas; e, (ii) verificar se a pena-base deveria ser reduzida abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se nos autos encontram-se comprovadas a autoria e a materialidade do delito, inclusive pela confissão espontânea do recorrente, mantem-se a condenação.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ. Tal entendimento decorre do princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF), que impede o magistrado de ultrapassar os parâmetros legais na dosimetria da pena, exceto nas hipóteses de causas de aumento ou diminuição previstas em lei.

5. Não há inconstitucionalidade no enunciado da Súmula 231 do STJ, que harmoniza as normas penais sobre atenuantes com os preceitos secundários dos tipos penais, conforme precedentes do STJ e STF, inclusive em sede de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.